Tribunal: TJBA
Processo: 8014982-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014982-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILO MELO BOULHOSA e outros (2) Advogado(s): GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, RAIANE FREITAS VITORIO IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REITERAÇÃO DELITUOSA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I – Caso em Exame 1 – O paciente e corréu foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob a acusação de que “[...] no dia 31 de janeiro de 2025, por volta das 21h10min, na Rua Roque José da Silva, Quadra O, Lote 1 C, Condomínio Miragem, Bairro Buraquinho, Município de Lauro de Freitas, subtraírem, mediante emprego de arma de fogo, o veículo marca/modelo Fiat/Argo, placa SYN2A06, bem como pertences da vítima”. 2 – O MM Juízo homologou a prisão em flagrante e decretou a custódia preventiva com fundamento no fumus comissi delicti e na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e da periculosidade dos agentes, revelada pela reiteração delitiva. II – Questão em Discussão 3 – O impetrante discorre sobre a ação penal, no que alega a ausência de indícios de autoria. Sustenta que a decisão impugnada é desprovida de fundamentação idônea para manutenção da custódia. Obtempera que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que seriam aplicáveis à espécie medidas cautelares diversas da prisão. III – Razões de decidir 4 – O habeas corpus não é o campo para discussão sobre a responsabilidade penal e malgrado a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias que podem ostentar aptidão para fortalecer o juízo valorativo no sentido de afastar a necessidade da custódia cautelar, não se pode desconhecer a posição histórica, firmada pelos Tribunais Superiores, no sentido de que: “[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). 5 – Diversamente do que alegado na exordial, a decisão combatida – que reconhece a materialidade e indícios de autoria delitivas – contempla fundamentação suficiente, com aderência aos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, de maneira a evidenciar o periculum libertatis, especialmente no que registra a gravidade concreta da conduta e o modus operandi da ação delituosa, implementada em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com interceptação da vítima em via pública. Ademais, opera em desfavor do paciente o fato de que responde a outras ações penais, circunstância que evidencia a reiteração delituosa e recrudesce a necessidade da medida extrema. IV – Dispositivo e Tese 6 – HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Tese Julgamento: “Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade indicam que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022); (STF HC 228075/MS, Rel. Min. Laurita Vaz. Quinta Turma. Dje 19/03/2012) (Grifou-se); (AgRg no RHC n. 170.463/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) ORDEM DENEGADA HC 8014982-91.2025.8.05.0000 – LAURO DE FREITAS/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.° 8014982-91.2025.8.05.0000, da Comarca de LAURO DE FREITAS/BA, impetrado pelo Advogado GABRIEL MESSIAS, em favor de DANILO MELO BOULHOSA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator